Tribunal: TJES
Processo: 5008077-66.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008077-66.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOANA PEREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008077-66.2023.8.08.0014
Recorrente: BANCO BMG S/A
Recorrido: JOANA PEREIRA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EQUIPARAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO AO DE EMPRÉSTIMO, POR MEIO DA QUAL A REQUERENTE PRETENDE VER DECLARADA A ILEGALIDADE DOS DESCONTOS A TÍTULO DE “RMC – RESERVA E MARGEM CONSIGNÁVEL”, O CANCELAMENTO DE EVENTUAIS SERVIÇOS ORIUNDOS DE RMC, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, BEM COMO A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE SE ENCONTRA SOFRENDO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PROVENIENTE DE SERVIÇO QUE JAMAIS CONSENTIU LIVRE, INFORMADA E INEQUIVOCAMENTE CONTRATAR JUNTO AO BANCO REQUERIDO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado vinculado ao contrato n. 10733977 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória de ID 33405264. CONDENAR a requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da desta demanda (01/11/2023 a 01/11/2023) e as que foram pagas durante o processo, em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital,
devendo a parte autora especificar referido valor na petição de cumprimento de sentença
(art. 509 do CPC/15). CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função). INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para a transferência do valor depositado na conta corrente da parte requerente (R$ 2.365,00 - ID 36828494-pág. 13/16) a fim de baixar o empréstimo. Sendo autorizada a compensação com os valores a serem pagos pela parte requerida.
Informada a conta pela requerida,
INTIME-SE
a parte autora para, em 15 (quinze) dias, proceder com a transferência/depósito da referida quantia e comprovar nos autos a sua realização. Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO RECEBIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. EM CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, REQUER QUE OS HIPOTÉTICOS DANOS MATERIAIS SEJAM ALTERADOS PARA A FORMA SIMPLES, VEZ QUE NÃO FOI DEMONSTRADA A MÁ-FÉ DO BANCO. PEDE, DA MESMA FORMA, QUE OS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA E COMPROVADOS NOS AUTOS SEJAM DECOTADOS DE UMA EVENTUAL CONDENAÇÃO, PARA NÃO QUALIFICAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE RECORRIDA. QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, REQUER QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA PARA QUE ESSA SEJA JULGADA IMPROCEDENTE, VEZ QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NESSE SENTIDO NOS AUTOS. EM CASO DE MANUTENÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, REQUER A SUA MINORAÇÃO, VEZ QUE O PATAMAR EM QUE FOI ARBITRADO SE ENCONTRA DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. QUANTO À MULTA, O RECORRENTE PEDE QUE A MESMA SEJA DESCONSIDERADA, POIS, CASO A DECISÃO DE SUSPENSÃO/EXCLUSÃO DESSES DESCONTOS TENHA SIDO PUBLICADA APÓS A DATA DE CORTE DO ÓRGÃO PAGADOR, INEVITAVELMENTE A RECORRIDA SOFRERÁ O DESCONTO O QUE, POR SI SÓ, NÃO PODERÁ SER CONSIDERADO DESCUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL. EM CASO DE MANUTENÇÃO DO ITEM SUPRACITADO, PEDE QUE A MULTA SEJA MINORADA, VEZ QUE NO PATAMAR QUE SE ENCONTRA DEMONSTRA DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO CASO CONCRETO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO BANCO REQUERIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA PROFERIDA.
(5). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CELEBROU O AJUSTE OBJURGADO. NESTA SENDA, INSTA SALIENTAR, COMO JÁ ME MANIFESTEI EM OUTROS JULGADOS, QUE DIFERENTE DE CONDUTAS CRIMINAIS, NO CASO EM APREÇO O PROVEITO DA CONTRATAÇÃO É REVERTIDA EM PROL DO CONSUMIDOR, TANTO QUE OS CRÉDITOS SÃO FEITOS EM SUAS CONTAS. NA VERDADE, O QUE SE BUSCA É O MAIOR NÚMERO DE CONTRATOS, POIS A REMUNERAÇÃO DOS CORRESPONDENTES É FEITA A PARTIR DO QUANTITATIVO DE “PRODUTOS” VENDIDOS, E PARA TANTO, VALEM-SE DE PRÁTICAS IRREGULARES, COMO O QUE IDENTIFICO NO PRESENTE, “FABRICANDO” CONTRATOS EM NOME DE CONSUMIDORES PARA PERMITIR A SUA REMUNERAÇÃO. NESSE DIAPASÃO, DO QUE SE OBSERVA NOS AUTOS,
É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE A RECORRIDA NÃO SOLICITOU O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, ISSO PORQUE, EMBORA TENHA SIDO CREDITADO VALORES NA CONTA DAQUELA,
NÃO FORA ACOSTADO AO FEITO PROVA DO RECEBIMENTO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA OU DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO MESMO, A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO AO SERVIÇO
, FATO ESTE QUE DEMONSTRA, EM VERDADE, QUE O CARTÃO NUNCA FORA SEQUER RECEBIDO PELA RECORRIDA, O QUE É CORROBORADO PELA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO NAS FATURAS (ID. 7495431, 7495432, 7495433, 7495434, 7495435, 7495436 E 7495437), EXCETO PELO LANÇAMENTO DE COBRANÇAS DOS “SAQUES”, SEGURO PRESTAMISTA E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

OUTROSSIM,
CUMPRE DESTACAR QUE O REQUERIDO SEQUER SE DEU AO TRABALHO DE JUNTAR O CONTRATO OBJETO DA LIDE
, CUJA PROVA SERIA DE FÁCIL PRODUÇÃO, ISTO É, BASTAVA A JUNTADA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRASSE A SUPOSTA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES LITIGANTES ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO, PORÉM, O REQUERIDO, ASSIM, NÃO O FEZ. DESSARTE, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
COM EFEITO, O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS CONFEREM VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES DA RECORRIDA, DE QUE NÃO CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO RECORRENTE, O QUE, A MEU ALVITRE, CONDUZ À PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENDO ASSIM, POR NEGLIGÊNCIA DO BANCO RÉU, QUE ADMITE CONTRATAÇÕES DE MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES, A AUTORA FOI ENVOLVIDA NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA. NOTA-SE, CONFORME MENCIONADO ALHURES, QUE O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE A RECORRIDA PACTUOU QUALQUER ESPÉCIE DE PROPOSTA OU CONTRATO, NÃO DEMONSTRANDO ASSIM QUALQUER VÍNCULO ENTRE AS PARTES, QUIÇÁ UMA RELAÇÃO CONTRATUAL. COM EFEITO,
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO IMPUGNADO.

ASSIM, NÃO DEMONSTRANDO A ADESÃO AOS SEUS SERVIÇOS, AGIU COM NEGLIGÊNCIA E ASSUMIU O RISCO DE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS À RECORRIDA, LOGO, A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO É MEDIDA IMPERATIVA.
QUANTO A DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE RECORRIDA/AUTORA, DESTACO QUE A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. NESSE ESTEIO, ENTENDO SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NOS PROVENTOS DA AUTORA PARA QUE OCORRA NA REPETIÇÃO EM DOBRO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, VISTO QUE CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.
QUANTO AOS DANOS MORAIS
, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, ELE É DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO.
NESSA LINHA,
ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO NA ORIGEM, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELE ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OUTROSSIM, INSTA CONSIGNAR QUE, FICA RESGUARDADO AO RÉU O DIREITO DE COMPENSAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO, EM INSTRUMENTO PRÓPRIO E TEMPESTIVO, O PAGAMENTO ANTERIOR DO MONTANTE OBJETO DO CONTRATO, EM FAVOR DA AUTORA.
POR FIM, ATINENTE AO PLEITO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA NA R. SENTENÇA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO AO REQUERIDO A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. ADEMAIS,
ENTENDO PELA DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE POSTO QUE ESTE ATENDEU À ESPECIFICIDADE AO CASO DOS AUTOS, ASSIM COMO AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO PRIMEVO

APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)